Tribunal: TJES
Processo: 5001006-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001006-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: FILEMON DE ALMEIDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001006-23.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVADO: FILEMON DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS

interp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a

respeitável decisão
do id. 1027939 (fls. 1- 34)
,
proferida
pel
o

MM.
Ju
i
z

de Direito
da
Décima

Vara Cível
d
e Vitóri
a,

Comarca
d
a

C
apital
,
que rejeitou a impugnação que ela opôs ao cumprimento de sentença instaurado
nos autos da “
ação ordinária
”
proposta cont
r
a
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO
por
FILEMON DE ALMEIDA
(processo n. 0025457-46.2012.8.08.0024)

e
homologou “os cálculos apresentados pela exequente/impugnada”, bem como condenou a impugnante “nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520 do CPC”, mas reduziu “a quantia total das astreintes a 03% (três por cento) sobre o valor total apurado das astreintes” (fl. 33)
.

Nas razões recursais (id. 1027925 - fls. 1-43) s
ustentou
a
agravante,
em síntese, que
1) “trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)” (fl. 03); 2) “a agravante apresentou impugnação ao pedido formulado solicitando, além da análise e efetivo enfrentamento de vários pontos categoricamente refutados na peça impugnatória, fosse realizada penhora de parte do ativo habilitado na falência da Cofavi (penhora no rosto dos autos)” (fl. 03); 3) “na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada aos autos, a Agravante demonstrou, com vastíssima prova documental, a inexequibilidade do título da forma pretendida (CPC, art. 525, §1º, III), já que o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 31.12.95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas” (fls. 3-4); 4) houve “preclusão consumativa do direito do agravado, eis que o cálculo das astreintes não foi realizado em momento oportuno” (fl. 7); 5) “não concorda com a alteração da demanda executiva, razão por que a parcela referente à inclusão das astreintes deve ser rejeitada e a decisão agravada reformada, neste particular” (fl. 8); 6) “
a ausência de intimação pessoal, tal como definido na Súmula 410 do STJ, é caso de nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença
”
(fl. 11); 7) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos dos embargados somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante” (fl. 13); 8) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas), para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida Cofavi” (fls. 14-5); 9) “
da análise de todos os documentos técnicos acostados aos autos, percebe-se que: (i) as submassas sempre estiveram segregadas e nunca houve solidariedade entre elas (premissa do acórdão do TJES); (ii) historicamente, o PBD/Fundo Cofavi sempre esteve em situação de déficit técnico; e (iii) o PBD/Fundo Cosipa, ao contrário disso, sempre esteve em situação de superávit técnico.
”
(fl. 24); 10) “a decisão imputa o ônus da prova dos fatos à agravante, mas não aprecia seus fundamentos e provas, nem permite que produza prova pericial. Deficiência na fundamentação e violação do contraditório (CPC, arts. 11 e 489, §1º, IV; art. 373, §1º)” (fl. 24); 11) “a decisão impugnada viola, ela sim, os limites do título judicial e a coisa julgada” (fl. 26); 12) “a decisão agravada viola diretamente o título executivo (CPC, art. 489, §3º) e a coisa julgada (CPC, art. 503, 505,
caput
, 506 e 507)” (fl. 28);
13) “impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculos dos honorários” (fl. 35);
14) “quanto à urgência da suspensão dos efeitos da decisão impugnada, ela se sustenta porque o douto magistrado primevo irá apreciar o pedido de bloqueio via Bancejud a qualquer momento, tão logo o agravado apresente os cálculos retificados aos autos, no montante aproximado de R$ 508.603,11 (quinhentos e oito mil, seiscentos e três reais e onze centavos), sendo certo que tal conduta afetará valores pertencentes a milhares de participantes” (fl. 40).

Indeferi
o
pedido de
tutela
recursal
de urgência
n
a decisão d
o id. 1068640 (fls. 1-5)

contra
a qual
foi interposto agravo interno
(id. 1227674)

respondido
em
contrarrazões
no id. 1344265
.

Contrar
razões
ao agravo de instrumento no id.
1033218 (fls. 1-21)

nelas pugnando
o
agravad
o
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 04 de agosto de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001006-23.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVADO: FILEMON DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS

interp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a

respeitável decisão
do id. 1027939 (fls. 1- 34)
,
proferida
pel
o

MM.
Ju
i
z

de Direito
da
Décima

Vara Cível
d
e Vitóri
a,

Comarca
d
a

C
apital
,
que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença instaurado
nos autos da “
ação ordinária
”
proposta cont
r
a
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO
por
FILEMON DE ALMEIDA
(processo n. 0025457-46.2012.8.08.0024)

e
homologou “os cálculos apresentados pela exequente/impugnada”, bem como condenou a impugnante “nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520 do CPC”, mas reduziu “a quantia total das astreintes a 03% (três por cento) sobre o valor total apurado das astreintes” (fl. 33)
.

Nas razões recursais (id. 1027925 - fls. 1-43) s
ustentou
a
agravante,
em síntese, que
1) “trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)” (fl. 03); 2) “a agravante apresentou impugnação ao pedido formulado solicitando, além da análise e efetivo enfrentamento de vários pontos categoricamente refutados na peça impugnatória, fosse realizada penhora de parte do ativo habilitado na falência da Cofavi (penhora no rosto dos autos)” (fl. 03); 3) “na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada aos autos, a Agravante demonstrou, com vastíssima prova documental, a inexequibilidade do título da forma pretendida (CPC, art. 525, §1º, III), já que o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 31.12.95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas” (fls. 3-4); 4) houve “preclusão consumativa do direito do agravado, eis que o cálculo das astreintes não foi realizado em momento oportuno” (fl. 7); 5) “não concorda com a alteração da demanda executiva, razão por que a parcela referente à inclusão das astreintes deve ser rejeitada e a decisão agravada reformada, neste particular” (fl. 8); 6) “
a ausência de intimação pessoal, tal como definido na Súmula 410 do STJ, é caso de nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença
”
(fl. 11); 7) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos dos embargados somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante” (fl. 13); 8) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas), para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida Cofavi” (fls. 14-5); 9) “
da análise de todos os documentos técnicos acostados aos autos, percebe-se que: (i) as submassas sempre estiveram segregadas e nunca houve solidariedade entre elas (premissa do acórdão do TJES); (ii) historicamente, o PBD/Fundo Cofavi sempre esteve em situação de déficit técnico; e (iii) o PBD/Fundo Cosipa, ao contrário disso, sempre esteve em situação de superávit técnico.
”
(fl. 24); 10) “a decisão imputa o ônus da prova dos fatos à agravante, mas não aprecia seus fundamentos e provas, nem permite que produza prova pericial. Deficiência na fundamentação e violação do contraditório (CPC, arts. 11 e 489, §1º, IV; art. 373, §1º)” (fl. 24); 11) “a decisão impugnada viola, ela sim, os limites do título judicial e a coisa julgada” (fl. 26); 12) “a decisão agravada viola diretamente o título executivo (CPC, art. 489, §3º) e a coisa julgada (CPC, art. 503, 505,
caput
, 506 e 507)” (fl. 28);
13) “impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculos dos honorários” (fl. 35);
14) “quanto à urgência da suspensão dos efeitos da decisão impugnada, ela se sustenta porque o douto magistrado primevo irá apreciar o pedido de bloqueio via Bancejud a qualquer momento, tão logo o agravado apresente os cálculos retificados aos autos, no montante aproximado de R$ 508.603,11 (quinhentos e oito mil, seiscentos e três reais e onze centavos), sendo certo que tal conduta afetará valores pertencentes a milhares de participantes” (fl. 40).

Indeferi
o
pedido de
tutela
recursal
de urgência
n
a decisão d
o id. 1068640 (fls. 1-5)

contra
a qual
foi interposto agravo interno
(id. 1227674)

respondido
em
contrarrazões
no id. 1344265
.

Contrar
razões
ao agravo de instrumento no id.
1033218 (fls. 1-21)

nelas pugnando
o
agravad
o
pelo desprovimento do recurso
.

Saliento inicialmente que a “ação de cobrança” - em fase de cumprimento de sentença - foi proposta no primeiro trimestre do ano de 1998 (id. 1027927, fl. 1). Tem-se, pois, que o processo está em curso há mais 2 (duas) décadas.

É cediço que a execução e o cumprimento de sentença devem ser norteados pelo princípio da efetividade.

O MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravante mediante substanciosa fundamentação (em 34 laudas, id. 1027939) sopesando todas as matérias alegadas pela impugnante, merecendo destacar os seguintes aspectos: 1) falta de garantia do juízo e ausência dos requisitos da relevância da fundamentação (fl. 2); 2) a desnecessidade da realização de perícia contábil atuarial, porquanto protelatória “pois a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria” (fl. 5); 3) desnecessidade de “qualquer outra produção de prova além da existente nos autos, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, uma vez que nada acrescentará ao cumprimento da sentença” (fl. 6); 4) “a impugnante tem defendido que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento, já rechaçado na fase de conhecimento, de que a COFAVI deixara de repassar ao referido fundo contribuições que lhe cabiam” (fl. 6); 5) “o acórdão executado se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.925 (referido por este Juízo em decisões anteriores)”, impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial ao qual os credores se vinculam” (fl. 6); 6) “nesta fase processual só há necessidade de realização de meros cálculos aritméticos, os quais foram apresentados pela parte exequente” (fl. 9); 7) “as alegações trazidas pela executada/ impugnante no sentido da inexigibilidade do título divergem dos termos do acórdão exequendo e do REsp 1.248.975/ES, pois defende a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18 independentemente de sua liquidação, ao passo que o C. STJ estabeleceu que a liquidação extrajudicial do referido fundo ou plano de benefícios é a premissa, a condição sem a qual a Previdência Usiminas não pode se negar a cumprir a obrigação que lhe foi imposta” (fl. 14); 8) “no dia 16 de abril de 2020, o Emin. MINISTRO RAUL ARAÚJO conheceu e negou provimento à Reclamação 39.212/ES submetida à Segunda Seção do C. STJ pela PREVIDÊNCIA USIMINAS a fim de garantir a autoridade do acórdão lavrado no Recurso Especial nº 1.248.975/ES” (fl. 12); 9) “em casos semelhantes, este Juízo NÃO VEM ADMITINDO constrições nos fundos autônomos exclusivamente pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, mas tão somente no fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI estão vinculados, que possui patrimônio na ordem de 1,5 Bilhão de reais e não foi liquidado.” (fl. 19); 10) “os índices aplicados nos cálculos realizados pela parte exequente estão corretos e encontram-se em consonância com o comando sentencial e demais decisões proferidas pelos Tribunais Superiores” (fl. 21); 11) “após a interposição dos recursos cabíveis pelas partes na fase de conhecimento, não ocorreu a exclusão das astreintes nas decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, não havendo que se falar no seu afastamento neste momento processual”; “após a vigência da Lei n. 11.232/2005, tornou-se desnecessária a intimação pessoal da parte, consoante entendimento do C. STJ” (fl. 24).

Assim, o douto juízo
a quo
afastou os argumentos delineados pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença visto que distanciados da fundamentação consignada no venerando acórdão exequendo, já transitado em julgado, notadamente quanto à algada ausência de direito exequente sobre o
patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.248.975/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

Já tive a oportunidade de me manifestar
1

qua
nto a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

Assim, p
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante
.

Esta tem sido a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO COFAVI. RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Afasta-se o argumento de cerceamento de defesa quando há nos autos elementos de prova suficientes a amparar a discussão da causa. O magistrado é o destinatário das provas e deve formar seu convencimento a partir daquilo que fora produzido, dispensando diligências desnecessárias ao deslinde da demanda, mormente quando trata-se de caso recorrente nos tribunais pátrios. II - Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria dos trabalhadores da Cofavi até que seja feita a devida liquidação do fundo. III - Inexiste a necessidade de produção de prova pericial para apuração da finalização de recursos do fundo, máxime porque o c. STJ já determinou que a separação apenas ocorrerá quando da liquidação dele, matéria inclusive já transitada em julgado. IV Recurso improvido. (Agravo interno na apelação n. 0000965-34.2005.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação no Diário: 14-07-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA. VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR. LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais.... 5) A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0036136-61.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 25-06-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. III. Recurso improvido. (Agravo de instrumento n. 0021033-14.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. desig. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados. 2. Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. ” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de instrumento n.0003190-02.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 10-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES. 3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES. 4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES. 5. Julgado isolado do C. STJ (RESP. Nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES. 6. Recurso desprovido. 7. Em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de fls. 503 e ss. (Agravo de instrumento n. 0034643-49.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 31-03-2021, data da publicação no Diário: 05-05-2021).

Com relação ao pedido de realização de perícia formulado pela agravante, tenho por absolutamente correto o entendimento do ilustre julgador de primeiro grau assim exposto:

“
(...).

A parte impugnante requer a realização de perícia contábil atuarial. Ocorre que esse requerimento mostra-se protelatório, pois a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria.

Segue jurisprudência acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Previdência privada. Cumprimento de sentença. Interlocutório que defere a realização de prova pericial contábil para aferir eventual excesso de execução. Insurgência recursal. Pretensão de que a prova seja realizada por perito atuarial. Desnecessidade. Meros cálculos aritméticos. Precedentes desta corte de justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial repetitivo n. 1.312.736/RS. Horas extras reconhecidas na justiça do trabalho. Modulação dos efeitos. Perícia atuarial a ser realizada nos casos em que a demanda ainda se encontrar na fase de conhecimento. Caso concreto em fase de cumprimento de sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 4026542-17.2018.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; DJSC 13/12/2018; Pag. 236).

Desnecessária qualquer outra produção de prova além da existente nos autos, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, uma vez que nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença.

Ainda quanto à produção da prova, verifica-se ser incabível a pretensão de produção de provas sobre teses que não fazem parte do acórdão exequendo.”

Na fundamentação epigrafada está claro que a agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de uma impertinente perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo de sentença já transitada em julgado. Sobre este ponto a r. decisão agravada está corretíssima, notadamente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJ: 04-08-2020).

Outrossim, em relação ao pedido de pagamento das astreintes, parece-me correta a premissa do MM. Juiz de primeiro grau ao roborar a tese “de que o pedido de cumprimento provisório da multa cominatória é uma faculdade da parte, consoante interpretação do artigo 537, §3º, do CPC” (id. 1027939, fl. 25).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno do id.
1227674.

É como voto.

1
Apelação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001006-23.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVADO: FILEMON DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO COFAVI. PREVIDÊNCIA USIMINAS, RESPONSABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015).

2. -
Ante a eficácia vinculante de tal tese jurídica, está assentado neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo o entendimento de que a agravante (Previdência Usiminas) não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação conttratual de pagar os benefícios aos participantes (ex-empregados da Cofavi) que adquiriram o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria.

3. - Agravo de instrumento

des
provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.